Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECATÓRIO. RPV. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. NOVO ÍNDICE. CORREÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA COLETIVA. DESMEMBRAMENTO. ERRO. OMISSÃO. INEXISTENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS.
1. O acórdão foi cristalino ao afirmar que a expedição dos respectivos precatórios/requisitórios tranca a rediscussão da matéria acerca da aplicação de novos índices de correção, por força da preclusão e do impacto na gestão orçamentária do Estado.
2. Igualmente analisada a tese acerca do fracionamento dos honorários de sucumbência fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, tendo em vista a vedação legal constante do art. 100, § 8o da Constituição Federal.
3. Inexiste erro material ou omissão se as questões suscitadas foram expressa e devidamente analisadas, de forma clara e objetiva.
4. Embargos rejeitados.